Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701769-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES MELO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à alegada perda superveniente do objeto do presente processo, tendo em vista ter sido reintegrado no Curso de Formação, Turma 19. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora